Tribunal: STF
Processo: HC 211937
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Leonardo Ribeiro Marianno e outros, em favor de João Osmir Grigolon Júnior, contra decisão proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 720.722 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.33/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, o qual foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP. 



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa. 



    É o relatório. 



    Passo a decidir. 



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância. 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020) 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso.



    Isso porque a manutenção da prisão justifica-se, sobretudo, diante da gravidade concreta do delito, haja vista o réu ter sido flagrado na posse de considerável quantidade de entorpecentes, além de vários outros apetrechos utilizados para a prática reiterada do delito de tráfico de entorpecentes.



    Cito, a propósito, trechos da decisão proferida pelo juízo de origem:



    “Realmente, o crime em tese praticado é grave, causa comoção social e perturbação no seio familiar, notadamente no caso dos autos em que o investigado teria sob sua posse 04 tijolos de maconha, com peso de 977,3 gramas; 19 tijolos de maconha com 7.020,0 gramas; 01 porção de cocaína, com peso de 176,6 gramas; e 09 pedras de crack, com peso de 0,85 gramas; além de 01 faca, 03 balanças de precisão e itens para embalo das drogas apreendidas; e a quantia de R$ 663,00 (seiscentos e sessenta e três reais) em notas trocadas.



    Apesar da primariedade atestada pelo documento de fls. 48/50, a diversidade de drogas, a significativa quantidade e a apreensão de itens que indicam método de fracionamento, apontam que, em tese, se trata de traficante de maior envergadura, que não pode ser equiparado aos pequenos traficantes que como regra são presos com ínfimas quantidades de substâncias entorpecentes”. (eDOC 3, p. 114)



    Dessa forma, não há ilegalidade a ser reparada. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente